Tribunal: TJMT
Processo: 1024835-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024835-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (RECORRENTE), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VOGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 03.012.086/0001-60 (RECORRIDO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024835-54.2020.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Gizelda Maria Capilé

Parte Recorrida:
Unimed Seguradora S/A e Vogue Corretora de Seguros Ltda. - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 05

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PRETENSÃO ECONOMICA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 3o DA LEI 9.099/95 - CONTRATO DE SEGURO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – REQUERIMENTO DA SEGURADA PARA PAGAMENTO DA APÓLICE POR SER PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da presente demanda deve ser reconhecida, posto que a pretensão econômica autoral não ultrapassa o teto previsto no art. 3, I, da Lei n. 9.099/95.

Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de cobrança, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que a pretensão econômica pretendida pela parte autora ultrapassa o teto limite dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 485, X, do CPC e art. 3o da Lei n. 9.099/95.

O juízo
a quo
entendeu que a o valor do contrato de seguro objeto destes autos a ser resgatado pela autora perfazia a monta de R$
82.342,72 (oitenta e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), levando em consideração o disposto no art. 292, II, do CPC, de modo que a extinção da demanda era medida impositiva.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja afastada a incompetência dos Juizados Especiais neste caso, pois a pretensão econômica ventilada na inicial é de R$ 30.878,52, equivalente aos meses de março a junho de 2020, período em que teve de se ausentar das suas atividades laborais como psicóloga, conforme prescrição médica, por ser pertencente ao grupo de risco da COVID-19.

Já no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais, a fim de que a seguradora ré seja condenada ao pagamento da renda mensal a ser disponibilizada pelo seguro contratado, na quantia de R$ 10.292,84 (dez mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), de 23/03/2020 a 30/06/2020.

As recorridas pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, da competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente demanda, haja vista o valor atribuído à causa e, consequentemente, sobre o cabimento do pagamento do seguro contratado pela recorrente no período que não exerceu suas atividades laborais por ser idosa e hipertensa, situações que a enquadram no grupo de risco para infecção por COVID-19.

De acordo com o art. 292, II, do CPC, o valor da causa que deverá constar na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Após análise dos autos, observo que, realmente, a pretensão autoral diz respeito apenas aos meses que alega ter ficado impossibilitada de exercer suas atividades laborais como psicóloga, compreendendo o período de 23/03/2020 a 30/06/2020, pois teria voltado aos atendimentos em julho de 2020.

Desse modo, a pretensão econômica da recorrente perfaz o montante total de R$ 30.878,52 (trinta mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), atinente aos meses em que pretende ser indenizada pela seguradora, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais.

Portanto, é o caso de reformar a sentença recorrida quanto a esse ponto, declarando a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, com fundamento no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/95.

No que se refere ao mérito, observo que a parte recorrente firmou contrato de seguro de renda por incapacidade temporária (SERIT) com a recorrida Unimed Seguros, por intermédio da corretora Vogue, também recorrida, cuja apólice prevê o pagamento da quantia mensal de R$ 10.292,84 (dez mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) pelo período máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Assim, com o início da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a recorrente sustenta que teve de suspender os atendimentos de seus pacientes, por ser pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, e hipertensa, pertencente ao
grupo de risco para infecção pela referida doença, devidamente atestado por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina deste Estado, conforme documento de id. 105689013.

Afirma, ainda, que ao entrar em contato com a recorrida Unimed Seguradora, a fim de acionar o seguro e informar o sinistro, teve seu pedido recusado, acostando aos autos suposto áudio para confirmar a negativa (id. 105689016) e conversas de whatsapp (id. 105689015).

Especificamente quanto à gravação apresentada, ouvida em sua integralidade por este juízo, não é possível concluir que a recusa se refere a pedido específico formulado pela recorrente, já que não apresenta nenhum outro documento que comprove a continuidade do diálogo realizado pelo aplicativo de mensagens
whatsapp
e consequente envio do áudio. Além disso, a pessoa supostamente indicada como preposta da seguradora recorrida sequer menciona o nome da recorrente, tratando-a pelo pronome “ele”.

Por outro lado, a recorrente junta aos autos informativo veiculado pela Seguradora informando a flexibilização dos termos do referido contrato de seguro durante o período pandêmico, atestando a possibilidade de cobertura para os profissionais que necessitem se afastar de suas atividades laborais, em razão do diagnóstico confirmado de Covid-19 – id. 105689014.

Somando-se a isso, tem-se o atestado médico emitido em nome da parte recorrente, que, todavia, nada diz a respeito sobre eventual acometimento da enfermidade pela recorrente.

Feitos esses esclarecimentos, entendo que não há provas suficientes, neste momento processual, que permitam com que este julgador decida com a segurança necessária que o caso requer, sendo necessária a produção de outras provas, além daquelas já produzidas, para melhor julgamento da lide.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para declarar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar esta demanda, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a instrução adequada do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, dado o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022